Tribunal: TJDFT
Processo: 0727173-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727173-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: M. B. JACOBI ASSESSORIA EMPRESARIAL - EPP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante Roberta Beatriz do Nascimento pretende obter a reforma do despacho proferido em plantão judicial pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de ofício à OAB/DF, para apurar a conduta praticada pela advogada dos autos, ora recorrente, bem como determinou a aplicação de multa de litigância de má-fé, correspondente à dois por cento (2%) sobre o valor da causa. Em suas razões, a agravante sustenta que não solicitou a remessa dos autos para ser decidido por plantão judicial, visto que possui ciência inequívoca que o citado pedido naquela formulado não possui caráter de urgência. Sustenta que a petição com pedido de extinção, apesar de protocolizado às 9h45min, foi apresentada dentro do prazo permitido nos arts. 212 e 213, do CPC, os quais dispõem que o ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas. Argumenta que a aplicação de multa por litigância de má-fé, bem como o entendimento de que faltou com a verdade é absurda e ilegítima, na medida em que sempre pautou seus atos pela ética. Requer a reforma da respeitável decisão resistida, para que seja declarar nula a multa aplicada por litigância de má-fé, bem como que seja excluído o envio do ofício à OAB. Acrescente-se que este Relator intimou a agravante para se manifestar, querendo, sobre a provável perda do objeto do presente recurso, em razão da superveniência de prolação de sentença nos autos, bem como sobre a possível ilegitimidade ativa no que tange à condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em resposta à determinação acima mencionada, a agravante peticionou alegando que teria legitimidade ativa para questionar a multa por litigância de má-fé porque esta foi aplicada contra ela e que não estaria configurada a perda do objeto do presente agravo em razão de estar presente o seu interesse recursal, de a decisão recorrida e a sentença terem sido proferidas distintamente, bem como porque a multa não foi revogada ou modificada através dos embargos opostos, Sustentou, ainda, que julgar inadmissível o presente recurso causará cerceamento do seu direito de defesa, obstando o acesso ao Judiciário. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa da consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado sem resolução mérito, havendo a homologação do pedido de desistência requerido pela exequente. Cabe mencionar que na data em que a agravante interpôs o agravo, já havia sido publicada a referida sentença e, no presente momento, o processo encontra-se extinto. Assim, a agravante teria que ter recorrido da sentença para evitar a extinção e discutido a matéria objeto do recurso em sede de apelação cível, a qual tem efeito devolutivo e, portanto, devolve todas as matérias discutidas e não analisadas no processo. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2020 16:39:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator